Tribunal: TJMT
Processo: 1019204-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019204-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), JHORDAN BLENDO ALVES NUNES - CPF: 048.747.121-00 (PACIENTE), Renata do Carmo Evaristo Parreira (IMPETRADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHORDAN BLENDO ALVES NUNES
IMPETRANTE: ROSANE COSTA ITACARAMBY

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
NEGATIVA
DE
AUTORIA

- MERO USUÁRIO
- VIA IMPRÓPRIA -

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -

REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO –
EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER
,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO,
DENEGO

A ORDEM.

A tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente seria usuário de drogas, é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Na hipótese, e
m

que

pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis
,

a decretação da segregação cautelar foi devidamente fundamentada
no risco de reiteração delitiva,
pois

o paciente
ostenta

outro processo criminal com trânsito em julgado e duas condenações provisórias, todas pelo crime de tráfico de entorpecentes, além do mais estaria praticando golpes pelo site de vendas online, “OLX”, fato este que merece maiores investigações, mas que indicam

que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida, validando, ainda, a insuficiência das cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019204-35.2020.8.11.0000

PACIENTE: JHORDAN BLENDO ALVES NUNES
IMPETRANTE: ROSANE COSTA ITACARAMBY

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Rosane Costa Itacaramby, em favor de
JHORDAN BLENDO ALVES NUNES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente porque o paciente seria mero usuário.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 57585986.

As informações de praxe foram remetidas, consoante id. N. 58186008.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 58560483

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHORDAN BLENDO ALVES NUNES
IMPETRANTE: ROSANE COSTA ITACARAMBY

IMPETRADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

VOTO:

Como relatado, a impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente, sobretudo porque seria mero usuário.

Primeiramente, a tese de ser o paciente mero usuário é questão que demanda dilação probatória, não comportando análise na via do habeas corpus. Ademais, as circunstâncias do auto de prisão em flagrante demonstram que não é manifestamente ilegal a tipificação penal atribuída pela autoridade policial.

Assim, depreende das informações que
"no dia 10 de agosto de 2020, a viatura da rotam RT 12, estava realizando o patrulhamento no Bairro Jardim Renascer, oportunidade em que ao avistar o paciente e o corréu, perceberam que os mesmos apresentaram nervosismo ao avistarem a guarnição, motivo pelo qual realizaram a abordagem e busca pessoal.

Assim, consta dos depoimentos dos policiais que com o paciente JORDAN foram localizada s 03 (três) porções de “Maconha ” e ainda, o valor de R$ 900,00 (novecentos reais). Já com o suspeito Matheus, foram localizada s duas porções de “Maconha ” e o valor de R$ 26,75 (vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).

Desse modo, narraram os policiais ainda, que o paciente Jhordan confirmou que em sua residência haviam mais entorpecentes, oportunidade em que foram até o local e com a concordância do paciente, entraram na residência e localizaram um tablete de “maconha ”, mais seis cadernetas com anotações de “golpes do OLX ”.

Ainda, consta dos autos que a esposa do paciente teria confirmado aos policiais que seu esposo, realiza o tráfico de drogas e ainda, aplica golpes do OLX.

Além disso, consta que os policiais foram até a residência do autuado Matheus, oportunidade em que realizaram buscas com a autorização da avó do mesmo, onde localizaram porções de “Maconha ” e “Cocaína ” e ainda, um caderno também com anotações de “golpes do OLX ”.

Ao impor em manter a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública,
em virtude da reiteração criminosa do agente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

2. Fundamentação:

(...)

Verifica-se dos autos que uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo bairro Jardim Renascer quando avistou os flagranteados em atitude suspeita e, com a abordagem, mostraram-se nervosos, o que motivou a polícia a realizar buscas pessoas e na residência de ambos, de onde se descortinou a suposta prática delitiva.

Nas residências dos acusados foram encontradas drogas, anotações, dinheiro, soco inglês, objetos vinculados com a prática do crime pra imputado, bem como com delitos relacionados a golpes virtuais, segundo os flagranteados o “golpe da OLX”, ou seja, além do tráfico de entorpecentes, os acusados afirmaram que praticam anúncios ilegais em sites, obtendo vantagem ilícita.

Diante da situação foi realizada a prisão em flagrante dos indiciados, estando esta material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, motivo pelo qual a
HOMOLOGO
.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme documentos anexados aos autos.

O auto de apreensão evidencia que JORDAN BRENDO e MATHEUS são pessoas avessa às normas penais, e, consequentemente propensas à prática de condutas contrárias à lei e
o depoimento de ambos revela frieza em relação à vida vil que optaram por levar, ao declararem que aprenderam a praticar golpes através de contas de email e telefones falsos, pela internet, através de vídeos veiculados no YouTube e chamarem de
trabalho
o exercício destes ilícitos.

MATHEUS chegou a relatar quatro anúncios ilegais que fez e revelou reconhecer que JORDAN age da mesma forma, sustentando, porém, que ambos exercem as atividades ilícitas de forma autônoma.

Quanto a JORDAN, as declarações de sua esposa no sentido que o marido exerce atividades ilícitas e inclusive tenta utilizar de sua conta bancária para receber dinheiro, reforçam os indícios de autoria e a vida à margem da licitude.

Sendo assim, apresentam-se nos presentes autos fatos relevantes que me levam a crer que os autores, se soltos, seguirão delinquindo sobretudo porque agem do interior de suas residências, havendo além de indícios suficientes de autoria e materialidade, flagrante
periculum libertatis.

Quanto às drogas a quantidade encontrada, aliada à forma de abordagem e às demais práticas delitivas bem refletem os indícios de materialidade suficientes para esta fase de cognição sumária.

Ademais, não vislumbro a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão, pois, repito, as ações delitivas confessadas pelos flagrados, demonstram que agem do interior de suas residências e que as famílias de ambos têm conhecimento dos delitos e convivem com a prática ilegal.

Sendo assim, no caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva dos segregados, sendo o
fumus comissi delicti
baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, diante das declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão dos indiciados, do alto valor em dinheiro em cédulas trocadas e dos apetrechos característicos do crime.

Assim, as circunstâncias do flagrante evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.

Ressalto que o indiciado JORDAN responde a outro processo pelo mesmo crime apurado nestes autos, qual seja, tráfico ilícito de drogas,
e declarou a proximidade que tem com MATHEUS, afirmando considerá-lo integrante de sua família, além de ambos terem declarado praticar outros crimes de estelionato, o que indica que se conectam para a prática de ilícitos.

Assim, chega-se à conclusão de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os indiciados forem colocados em liberdade neste momento, sendo imperioso que no mínimo as investigações avancem para se descortinar os demais delitos praticados pelos indiciados e, assim, desmantelar a organização que demonstraram possuir ao declararem o uso de perfis
fakes
, telefones variados e até de outras cidades, contas bancárias e dados pessoais em nome de terceiros, aparato este que é usado para os golpes que os flagranteados confessaram e que também pode ser usado para a prática do tráfico de entorpecentes, dificultando sobremaneira a atuação repreensiva da polícia.

Por fim, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do indiciado, por ora, do meio social.

Posto isso,
CONVERTO
a prisão em flagrante do indiciado
MATHEUS FELIPE CORREA e JORDAN BRENDO ALVES NUNES
em
PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal por entender que, até este momento, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública. (...)”

Ao negar o pleito de liberdade provisória consignou, in verbis:

“ (...) Em análise aos autos, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando na decisão proferida pelo magistrado, Dr. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO, no dia 11/08/2020, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita, entendo que a prisão cautelar do suspeito deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (261,42g de maconha).

Agregado a isso, saliento que o autuado é reincidente, fator que reforça a necessidade de se manter decretada sua prisão preventiva, mormente para conter sua reiteração criminosa. Inclusive, friso que estava cumprindo pena em regime diverso do fechado quando praticou, em tese, o crime que tela.

(...)

Com isso, além do suspeito não possuir condições subjetivas favoráveis, friso que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. (...).

Por isso, em consonância com o parecer ministerial derradeiro,
MANTENHO
decreta a prisão preventiva de
JHORDAN BLENDO ALVES NUNES
.
(...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
o paciente possui outro processo criminal com trânsito em julgado e duas condenações provisórias, todas pelo crime de tráfico de entorpecentes, além do mais estaria praticando golpes pelo site de vendas online, “OLX”, fato este que merece maiores investigações, mas que indicam que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida, validando, ainda, a insuficiência das cautelares diversas da prisão.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020